Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ACIMA DO LIMITE LEGAL. READEQUAÇÃO PERMITIDA.
1. Embora o CPC disponha que a tutela provisória de urgência pode ser requerida em sede recursal (art. 299, parágrafo único), não pode o apelante reiterar o pedido que já restou indeferido pelo Juízo de origem e confirmado pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, mormente quando não há qualquer fato novo.
2. O desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é lícito, desde que respeitado o limite de 30% da diferença entre o rendimento bruto e as consignações compulsórias, nos termos do art. 45 da Lei no 8.112/1990.
3. Verificado que os descontos consignados em folha de pagamento superam o limite legal permitido, deve haver a readequação obedecendo a margem consignável.
4. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, provido.